Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Execução Penal autuada face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:  



    - 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;e



    - 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.  



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/6/2025 (AP 2.428/DF, eDoc. 671).



    Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de WALTER DELGATTI NETO, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Departamento de Execuções Criminais da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (AP 2.428/DF, eDoc. 666).



    O apenado está recolhido na Penitenciária II “Dr. José Augusto Salgado” de Tremembé/SP.



    Conforme foi amplamente noticiado pela imprensa, o apenado WALTER DELGATTI NETO participou, por videoconferência, de sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, realizada hoje, 10/9/2025.



    Em 10/9/2025, determinei que fosse oficiada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP (SAP/SP), para que informasse acerca da autorização para a participação de WALTER DELGATTI NETO na sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (eDoc. 324).



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP (SAP/SP) apresentou o seguinte esclarecimento (eDoc. 327):  



    [...] a Penitenciária II “Dr. José Augusto César Salgado”, de Tremembé, recebeu requisição da Câmara dos Deputados – CCJD, através do Ofício nº 59/2025/CCJC 2025, subscrito pelo respeitável Deputado Paulo Azi, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, convocando o custodiado Walter Delgatti Neto, RG 46.063.880-4, para participação em reunião extraordinária daquela Comissão. 



    Diante da supracitada requisição, procedeu-se a apresentação do custodiado à reunião na qualidade de testemunha, referente à Representação nº 2/2025, o que ocorreu no dia 10 de setembro último, por meio de videoconferência, utilizando-se da plataforma "Zomm".  



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP (SAP/SP), constato que a apresentação do apenado WALTER DELGATTI NETO, para participação como testemunha em procedimento da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, deu-se de forma irregular, uma vez que tal requisição não foi submetida a prévia apreciação judicial. 



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP (SAP/SP) não tem atribuição para autorizar a participação do apenado, na condição de testemunha ou investigado, em processo de qualquer natureza, sem prévia deliberação do Juízo competente para fiscalizar a execução penal de WALTER DELGATTI NETO.



    Ressalte-se que, na decisão em que determinei o início do cumprimento da pena, não houve delegação por esta SUPREMA CORTE de qualquer competência decisória acerca da situação prisional ou da execução penal de WALTER DELGATTI NETO, à exceção da emissão de atestado de pena a cumprir, determinada ao Departamento de Execuções Criminais da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo (eDoc. 322).



    Diante do exposto, OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP (SAP/SP) e ao Departamento de Execuções Criminais da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo informando e advertindo que qualquer incidente na presente execução penal, inclusive solicitação de participação virtual ou presencial do apenado em procedimentos de qualquer natureza, inclusive parlamentar, como testemunha ou investigado, deve ser dirigida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para prévia deliberação.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente